Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. RESOLUÇÃO No 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Pela Teoria do Órgão a autoridade coatora, em regra, atua representando a pessoa jurídica de direito público, razão pela qual o artigo 7o da Lei do Mandado de Segurança orienta que o juiz deve notificar a autoridade coatora para apresentar informações e intimar a pessoa jurídica que representa para ingressar no feito. Ente Estatal admitido no feito.
2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade.
3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.
4. O processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal foi organizado e realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo evidente a legitimidade passiva do Secretário de Educação do DF.
5. A conclusão de programa especial de formação pedagógica confere o título de licenciatura plena, conforme previsão no art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação.
6. Restou devidamente comprovado que o impetrante possui licenciatura plena em matemática, em curso reconhecido pelo MEC, obtido em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com os atos infralegais do Conselho Nacional de Educação, sendo equivalente às exigências do edital.
7. Segurança concedida.